Tribunal: STF
Processo: HC 58074
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
- Habeas corpus. 
- Se a coação alegada emana do recebimento de denúncia pelo desembargador relator de ação penal da competência originária do Tribunal de Justiça, é o S.T.F. competente originariamente para conhecer do habeas corpus contra esse ato. Precedente do S.T.F. 
- Inexistência, no caso, de falta de legitimação do Ministério Público para propor a ação penal, bem como de inexistência de justa causa. 
Habeas corpus indeferido.